Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723442-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: C. A. F. B. B. RECORRIDO: I. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: I. S. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. OITIVA NATJUS OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 1.1 O julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os princípios da celeridade e da eficiência. 2. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 3. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 3.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. 4. A Lei n.o 14.454/2022 é material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, ou seja, 22/09/2022. 5. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento Somatropina para uso domiciliar, conforme estabelece o art. 10, VI, Lei n.o 9.656/1998. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Necessário sanar a contradição alegada quando comprovado que inexistiu reforma da Sentença recorrida. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que em controvérsia técnico-regulatória (cobertura de tratamento fora do rol), a prova institucional e imparcial é meio pertinente e idôneo para formar convicção qualificada, de modo que indeferi-la em bloco, substituindo-a por laudo unilateral do assistente restringe, indevidamente, a amplitude probatória e suprime contraditório técnico equivalente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 78418070). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso dos autos, a condenação da ré ao fornecimento do medicamento não foi proferida sem o devido lastro probatório. Para alcançar suas conclusões, o juízo a quo analisou os documentos juntados aos autos pelo autor. Para a condenação, o juízo a quo fundamentou-se em laudo médico circunstanciado, expedido por médico assistente do paciente. No documento, encontra-se externada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente. Assim, a Sentença não foi proferida por falta de provas. Dessa maneira, o indeferimento de oitiva da NATJUS ou de remessa de ofício não implicam em cerceamento de defesa. Houve apenas a limitação de diligências desnecessárias, considerando o acervo probatório já produzido (ID 73768873). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso especial de ID 78415302, nada a prover, porquanto não se refere ao presente feito. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78418070. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K